Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA.
I- Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.
II- Embargos de declaração conhecidos e não providos.